Tribunal: TJSP
Processo: 1021126-65.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição Inocorrência – Embargante que pretende modificação do julgado- Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso- Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.